Tribunal: TJSP
Processo: 2067003-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pensão por Morte (Art. 74/9)
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Decisão de Primeiro Grau que reconheceu a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial – Questões suscitadas que não dão ensejo à reforma da decisão monocrática – Ratificação do posicionamento anterior - Decisão mantida.

Recurso improvido.